Tribunal: TJDFT
Processo: 0015466-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015466-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos DARIO ABREU, DADIEL ALVES DA SILVA, CRISTINA SARMENTO CUNHA e CLEUSA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS. Intimado o exequente sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 19761961, o credor manifestou a sua concordância e requereu a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 20461400). O Distrito Federal não se manifestou, apesar de devidamente intimado (ID: 21115453). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento. Determino a expedição dos precatórios em favor de DARIO ABREU, DADIEL ALVES DA SILVA, CRISTINA SARMENTO CUNHA e CLEUSA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, com dedução da verba honorária contratual. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente, para os fins de direito. I. Brasília, 6 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador